Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739421-47.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER RECHSTEINER AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PETER RECHSTEINER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A: “Trata-se de Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos de no 0718447- 20.2023.8.07.0001, proposta por PETER RECHSTEINER em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 187097843, na qual o executado aduz excesso de execução no que tange a condenação a título de astreintes, ao argumento de que "a r. decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada liminarmente, foi recebida pela Executada no dia 03.05.2023, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento se esgotou no dia 08.05.2023. Contudo, ao receber a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão em sede de agravo de instrumento, a Requerida de pronto autorizou o procedimento, bem como realizou contato com o Exequente para lhe comunicar, isso no dia 18.05.2023. 005. Assim, percebe-se que o Exequente, apesar de devidamente cientificado da autorização no dia 18.05.2023, indica como data do cumprimento o dia 25.05.2023, data do peticionamento nos autos". Aponta que a autorização foi emitida no dia 18.05.2023, de modo que devem ser contabilizados apenas 9 dias de descumprimento (9.5.2023 a 17.5.2023), perfazendo um total de R$ 45.000,00. Junta comprovante de pagamento da condenação principal (ID no 187099449). Em resposta à impugnação apresentada ao ID no 189749405, o exequente alega que, apesar de ter sido informado via telefone, não lhe foi enviado nenhum e-mail informando a efetiva autorização, conforme apontado pela atendente na chamada realizada no dia 18.05.2023. Sustenta, ainda, que a senha informada pela atendente para que ela repassasse ao médico e marcasse a cirurgia não foi recebida diretamente pelo médico, o que equivaleria à não autorização, conforme conversas juntadas aos autos. Aponta que precisou entrar em contato com o executado nos dias 19.5.2023 e 22.5.2023 para reiterar a autorização. Aduz que "o cumprimento da liminar apenas chegou ao conhecimento do exequente (com toda a documentação necessária sobre os materiais cirúrgicos envolvidos) em 23/05/23, quando entregue nos autos originários, impossibilitando a realização da cirurgia em 25/05/23 que só pôde ser executada em 30/05/23". Documentos juntados. A executada manifestou-se quanto à resposta da exequente ao ID no 192263760. Juntou outros documentos. Manifestação do exequente ao ID no 193639286, instruída de documentos. Manifestação do executado ao ID no 195997966, com mais documentos juntados. Manifestação do exequente aos ID's 196077545 e 197327271. Por fim, informou o exequente ao ID no 199685093 o transito em julgado da ação principal e pediu a convolação do presente feito em cumprimento definitivo de sentença. Decido. Primeiramente cabe ressaltar que a sentença exequenda transitou em julgado, desprovidos os recursos interpostos pelas partes. Portanto, converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Anote-se. Da análise dos autos principais, verifica-se que a guia de autorização do plano de saúde foi emitida no dia 18.5.2023 (ID no 159595143), além disso, o autor confirma que foi comunicado via telefone acerca da autorização para realização do procedimento naquela data. Sendo assim, eventuais entraves administrativos junto ao prestador do serviço que postergaram o agendamento para realização da cirurgia não configuram resistência da devedora ao cumprimento da obrigação de fazer, apenas burocracia própria de serviços médicos de relevante complexidade. Há de se destacar ainda que as astreintes possuem finalidade precípua de coerção indireta ao cumprimento da obrigação de fazer, o que fora alcançado na espécie, de modo que a sua majoração ao abranger período de mera tramitação administrativa acarretaria o seu desvirtuamento, servindo apenas como mero meio de incremento patrimonial artificioso. Os danos suportados pelo autor já foram sopesados na sentença e confirmados pela Corte Revisora, não se admitindo a sua ampliação por via transversa. Deveras, a imposição da multa deve ser pautada sempre em análise criteriosa, nos limites daquilo que for estritamente necessário à obtenção da satisfação da tutela jurisdicional para satisfação do direito material reconhecido, não se olvidando que o deslocamento excessivo dos recursos da devedora pode, inclusive, afetar a sua própria atividade de relevante interesse público (saúde suplementar), com reflexos gravosos à toda a comunidade de beneficiários, de modo que o valor ora reconhecido revela-se adequado ao caso concreto, sendo poder/dever do Juiz a sua readequação a qualquer tempo, inclusive de ofício (Corte Especial do STJ, EAREsp. no 650.536). Firme em tais razões, ACOLHO a impugnação da devedora para fixar a multa no valor de R$ 45.000,00, considerando 9 dias de descumprimento (dia 9.5.2023 a 17.5.2023). Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID no 205669455, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque o vício que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquele interno ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado. 4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1854422, 07176646720198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 13/5/2024) Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, inclusive indicou que o caso concreto envolve "burocracia própria de serviços médicos de relevante complexidade", o que alcança o fornecimento das OPME's, reputando adequada a limitação da multa em R$ 45.000,00 dados os contornos fáticos trazidos aos autos, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Em seguida, ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento e liberação dos valores.” O Agravante sustenta que a guia de ID 15959514 não se refere à autorização dos materiais, mas apenas à autorização da cirurgia deferida antes do ajuizamento da ação; Afirma que não há prova de que a obrigação foi cumprida em 18/05/2023, indicando as provas dos autos que não houve liberação dos materiais antes de 23/05/23. Conclui que o atraso de 14 dias importa na penalidade de R$ 70.000,00. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o levantamento da quantia depositada e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o atraso de 14 dias no cumprimento da obrigação. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se pronunciou sobre o levantamento da quantia depositada e por isso, em princípio, a questão não pode ser deliberada no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Não há como superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que a obrigação de fazer imposta judicialmente foi descumprida por 9 (nove) dias. De toda sorte, a cautela recomenda que o cumprimento de sentença não seja extinto antes que a matéria seja examinada em cognição exauriente. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para que não haja a extinção do cumprimento de sentença até o seu julgamento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator